Tribunal: TJPA
Processo: 0803459-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803459-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
3459-78
.202
1
.8.14.0000

IMPETRANTE:
THAIS DANTAS ALVES
(

OAB-PA Nº 26.352)

PACIENTE:
FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

1.
DA
NEGATIVA
DE AUTORIA
.

NÃO CONHECIMENTO
. Tais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus
, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal. O
habeas corpus
é destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

2.
AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA
NA CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO
. Presença de justa causa. As decisões proferidas pelo juízo de 1º grau estão devidamente fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP, ressaltando que o paciente
juntamente com outros 6 (seis) acusados, tiveram suas prisões preventiva decretadas, após oitiva
do
s
réu
s

C
leyson Tome Bezerra Ferreira Sobrinho, Veranice Pereira Silva e
Adaison de Souza Silva
onde este último
declarou que a função de
FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA
, conhecido por
“MOSSORÓ” é de traficar, sendo o responsável por “despachar o pó”
, sendo membro de facção criminosa “Comando Vermelho”
, o que evidencia sua periculosidade e reforça a justificativa pela custódia processual do agente, conforme consta na decisão de custódia cautelar
.
A
segregação cautelar
foi
suficientemente motivada
,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
.
P
resente se encontra o
fumus delicti comissi. o periculum libertatis,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social,
bem como o juízo
singular asseverou
ainda
em sede da
manutenção
da prisão preventiva
que o paciente
não se encontra na condição de custodiado, sendo que não há informação nos autos acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido pela comarca de Tailândia/PA, afigurando-se que o mesmo encontra-se na condição de

foragido,
fato este que evidencia claramente seu propósito furtivo e de não obediência às determinações judiciais.

3.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
IMPOSSIBILIDADE
de aplicação ao ora paciente
s
diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares

diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.

4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
P
resença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do
CPP. A
plicação da
S
úmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
3459-78
.202
1
.8.14.0000

IMPETRANTE:
THAIS DANTAS ALVES
(

OAB-PA Nº 26.352)

PACIENTE:
FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar,
com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo
s
64
7 e 648, d
o

Código de Processo Pena
l
,
impetrado em favor de

FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA
, em face de ato do Juízo da Vara
de Combate ao Crime Organizado-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0
003703-46
.202
0
.8.14.00
74.

Cons
ta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido decretada a sua prisão preventiva e de mais outros 06 (seis) réus,
p
elo Ju
í
z
o
de Direito da Comarca de Tail
â
ndia, onde se originou a ação penal.

Alega
a
impetrante que
que não há provas da autoria ou participação do paciente nos delitos apurados, eis que somente foi denunciado por seu nome constar no depoimento
do réu
Adaison de Souza Silva
.

Afirma está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por ausência de
justa causa para a decretação da sua prisão preventiva,
m
ormente diante da manifestação favorável do representante do Ministério Público, em 1º grau, pela revogação da medida constritiva de liberdade.

Argumenta ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender serem suficientes ao caso do paciente, que ostenta, ainda, condições pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu liminarmente a concessão da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o salvo conduto em seu favor, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Coube-me a relatoria após distribuição,
ocasião que deneguei a liminar requerida e requisitei
informações
d
a autoridade inquinada coatora (
ID.
5008284
)

Em sede de informações, o magistrado singular informou
em síntese (ID.
4672612
):

“
Informo que, conforme certidão do Senhor Diret
or de Secretaria (em anexo), o processo do ora paciente se encontra com vistas ao Ministério Público (GAECO), estando este magistrado, neste momento, impossibilitado de prestar melhores informações a respeito do feito.

Todavia, em consulta ao sistema LIBRA, extrai-se que foram presos em flagrante delito, na Comarca de Tailândia, CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO, pelos delitos tipificados nos arts. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 16 caput, da Lei 10.826/03; ADAILSON DE SOUZA SILVA, pelos delitos tipificados nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e VERANICE PEREIRA SILVA pelos delitos tipificados nos arts. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei 10.826/03, conforme denúncia em anexo.

Após, o parquet que atua perante a Comarca de Tailândia aditou a denúncia e incluiu outras 06 (seis) pessoas e o ora paciente, FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, conforme decisão em anexo.

O juízo da Comarca de Tailândia decretou a prisão preventiva do ora paciente e de outras 06 (seis) pessoas, conforme decisão em anexo.

Fora declinada a competência a esta vara especializada pelo juízo da Comarca de Tailândia, conforme decisão em anexo.

O paciente ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, tendo o parquet se manifestado favoravelmente ao pedido, com medidas cautelares diversas da prisão - parecer em anexo.

Este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva pleiteado pelo paciente, conforme decisão em anexo.

Com efeito, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, o juízo ressaltou no ponto:

“(...)

1.

FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA
ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 295/308), pelos motivos de fato e de direito articulados no pleito.

Parecer ministerial (fls. 361/362).

É o breve relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, extrai-se que CLEYSON TOME BEZERRA, ADAILSON DE SOUZA SILVA e VERANICE PEREIRA SILVA foram presos em flagrante por tráfico de drogas em uma residência.

Por ocasião de seus interrogatórios policiais, CLEYSON TOME BEZERRA (fl. 13) confessou ser integrante da perigosa e conhecida organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, e ADAILSON DE SOUZA SILVA (fls. 09-V/10) declarou que a função de “MOSSORÓ” é de traficar, sendo o responsável por “despachar o pó”, tendo as investigações identificado “MOSSORÓ” como sendo o requerente, sendo que, em seu pedido de revogação de prisão preventiva de fls. 295/308, o mencionado requerente não nega que seja a pessoa citada por ADAILSON DE SOUZA SILVA.

Quanto à questão da ausência de indiciamento do requerente pela autoridade policial, extrai-se que tal entendimento não vinculada o membro do Ministério Público, que é quem forma a
opinio delicti,
com independência, para a eventual propositura de ação penal.

Na espécie, o ora requerente fora incluído na ação penal através de aditamento à denúncia (fls. 202/207).

Quanto à alegação de que possui filho menor de 12 anos de idade, sendo o “exclusivo cuidado
r
da prole”, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos,
desde que seja único responsável pelos cuidados do filho, não tendo, todavia, o requerente, apresentado provas cabais de tal alegação, na medida em que a declaração de fl. 324 não afirma que o mesmo é o único responsável pelos cuidados do filho menor, mas que este “
presta toda a assistência e cuidados ao menor
”.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - VIA IMPRÓPRIA- PRIÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO -GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRISÃO DOMICILIAR - PREVISÃO DO ART. 318, VI, DO CPP - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE. O "habeas corpus" não constitui via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória. A prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere ao modo concreto com que o paciente teria agido.
Incabível a prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, CPP se não comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados de filho menor de doze
(12) anos.(TJ-MG - HC: 10000210176822000 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2021).

Some-se a isso que, conforme consulta no Sistema INFOPEN, extrai
-
se que o aludido requerente não se encontra na condição de custodiado, sendo que não há informação nos autos acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido pela comarca de Tailândia/PA, afigurando-se que o mesmo encontra-se na condição de foragido,
fato este que evidencia claramente seu propósito furtivo e de não obediência às determinações judiciais.

Nesse sentido:

STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 56003 RJ 2015/0016043-2 (STJ) Data de publicação: 18/05/2015 Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
RÉU FORAGIDO
. 1. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. 2. O prazo para o encerramento da instrução penal não é absoluto, devendo ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade,

mormente se a suposta mora não puder ser atribuída ao juiz ou ao Ministério Público.
3.
No presente caso, o feito tramita regularmente, retardando-se apenas em virtude da complexidade da causa, caracterizada pela quantidade de réus, que contam com procuradores distintos, e das intercorrências advindas desse fato. 4
.Hipótese em que o recorrente encontra-se foragido, revelando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo isso suficiente para obstar a cassação da custódia
. 5. Negado provimento ao recurso em habeas corpus. STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 48995 SP 2014/0152796-8 (STJ) Data de publicação: 14/11/2014

Ementa:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU FORAGIDO
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, que está foragido, demonstrando a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal
. 2.
In casu, o fato imputado data de 2012, sendo que o acusado permaneceu foragido durante a instrução criminal, não se descurando que tem conhecimento do processo em seu desfavor, tendo, inclusive, constituído defensor, contudo, não se logrou êxito em encontrá-lo até a presente data. 3. Recurso a que se nega provimento.

Ademais, é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de
per si
autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

Neste sentido:

SÚMULA 08, DO TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/03. CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTAÇO NO PEDIDO DE REVOGAÇO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordempública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08TJPA). 3. Ordem Denegada.
(2017.03129455-82, 178.379, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇO DE DIREITO PENAL, Julgado em

2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇO. ELEVADA QUANTIDADE DO ESTUPEFACIENTE APREENDIDO. POTENCIALIDADE LESIVA DA INFRAÇO.
GRAVIDADE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NO DEMONSTRADA.
1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada. 2. A natureza lesiva e a elevada quantidade do estupefaciente apreendido em poder da recorrente

mais de 10 (dez) quilos de maconha -e as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante no aeroporto tentando embarcar com a referida droga com destino a Estado diverso, após ter sido contratada para efetuar o transporte da substância tóxica
,
bem demonstram a periculosidade social da acusada e a gravidade concreta do delito que lhe é imputado, autorizando a conclusão pela necessidade da segregação para a garantia da ordem e saúde pública.
3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.
PRISO ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DA LEI 12.403/2011. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO DELITO. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE NO SE MOSTRARIAM SUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Indevida a aplicação de medidas diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem e saúde pública. 2. Recurso improvido. (STJ -RHC: 41374 MS 2013/0334492-5, Relator:Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/11/2013, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2013).
Grifos do signatário.

Nesta senda, há que ser mantida a prisão do referido requerente, na medida em que há indicativos suficientes de envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, de extrema periculosidade. Sendo assim, verifico presentes os pressupostos da prisão preventiva – indícios suficientes de autoria e materialidade, segundo o conjunto probatório carreado aos autos até o momento, assim como presente na espécie o
periculum libertatis -
fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - , vez que é consabido que o comando vermelho é organização criminosa extremamente violenta e perigosa, reconhecida tanto nacional como internacionalmente por diversas práticas delituosas dos mais variados espectros, evidenciando a periculosidade real do requerente em comento, bem como que, em liberdade, há veementes riscos de reiteração criminosa e abalo à ordem pública,

pelo que indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva de FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA.

(...)”.

O processo se encontra na fase de notificação dos acusados.
”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
,
manifestou-se pelo
conhecimento
do presente
habeas corpus
, por estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade,admissibilidade, e, no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por não haver nenhum constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva do paciente, passível de ser sanada pelo presente remédio heroico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto as alegações de constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente em razão de ausência de
provas da autoria ou participação do paciente nos delitos apurados,
bem como
ausência
de justa causa
para a decretação da sua prisão preventiva,
m
ormente diante da manifestação favorável do representante do Ministério Público, em 1º grau, pela revogação da medida constritiva
, sendo passível
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender serem suficientes ao caso
, uma vez que
o paciente ostenta, ainda, condições pessoais favoráveis.

Inicialmente esclareço que
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
pois, com relação à alegação de
ne
gativa de autoria o
u
de participação
,
adianto desde logo que
não conheço
da arguição em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise da
s
alegaç
ões
em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que
os
paciente
s
exercitar
ão
com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso, motivo pelo qual não conheço da
s
alegaç
ões
em questão.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA N
A PRISÃO PREVENTIVA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar d
o
paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade dos delitos de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que
decretou e manteve a
prisão preventiva, in verbis:
(ID.
4959669
)

(...)

Entendo que há os requisitos para decretação da prisão preventiva dos representados, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as provas colhidas durante o IPL, ocasião em que foram extraídas conversas do Whats App, mediante autorização judicial, do aparelho celular do acusado Cleyson Tome Bezerra, em que apontam que os representados TAFAREL CANDIDO ASSUNÇÃO, vulgo LAFINHA, EDSON RANDRO BRITO LIMA, vulgo SOMBRA ou ÍNDIO, MOISES SILVA LIMA, vulgo BIGODE,
FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA
, vulgo MOSSORÓ, CLEUCIANO BARAUNA NASCIMENTO, vulgo NEGUEBA, ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, vulgo DEUSINHO e ANDREI CARDOSO VASCONCELOS, vulgo ANDREY TAILÂNDIA, juntamente com os acusados CLEYSON TOME BEZERRAFERREIRA SOBRINHO, vulgo MK, ADAILSON DE SOUZA SILVA, vulgo LOIRÃO e VERANICE PEREIRA SILVA, vulgo MORENA, integram associação criminosa organizada voltada para o tráfico de entorpecentes.

Cumpre destacar que os representados foram identificados através da quebra do sigilo dos dados telefônicos, autorizada judicialmente, que fora realizada em um dos aparelhos celulares apreendidos durante a realização da prisão em flagrante dos acusados CLEYSON

TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO, vulgo MK, ADAILSON DE SOUZA SILVA, vulgo LOIRÃO e VERANICE PEREIRA SILVA, vulgo MORENA. Ocasião em que fora demonstrado que os acusados possuem alta periculosidade, visto que, além de pertencerem a associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes neste município de Tailândia, também seriam integrantes da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho, possivelmente estando atrelados na prática de outros crimes, desta forma, demostrando que possuem perfil violento, não respeitando as regras de conviveu em sociedade.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes; b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os réus cometam novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Com efeito, a forma e execução do crime, as motivações do crime e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, sobretudo o comportamento dos acusados que seriam integrantes de uma associação criminosa voltada ao crime de entorpecentes e da Facção criminosa Comando Vermelho, ambas com atuação neste município, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE EDSON RANDRO BRITO LIMA, vulgo ‘’RANDRON’’ ou ‘’INDIO’’, TAFAREL CANDIDO ASSUNÇÃO, vulgo LAFINHA,MOISES SILVA LIMA, vulgo BIGODE, FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA, vulgo MOSSORÓ
(...)Grifei.

Decisão de 09/04/2021 (ID.
4959671
)

Por ocasião de seus interrogatórios policiais, CLEYSON TOME BEZERRA (fl. 13) confessou ser integrante da perigosa e conhecida organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO, e ADAILSON DE SOUZA SILVA (fls. 09-V/10) declarou que a função de “MOSSORÓ” é de traficar, sendo o responsável por “despachar o pó”,tendo as investigações identificado “MOSSORÓ” como sendo o requerente, sendo que, em seu pedido de revogação de prisão preventiva de fls. 295/308, o mencionado requerente não nega que seja a pessoa citada por ADAILSON DE SOUZA SILVA.

Quanto à questão da ausência de indiciamento do requerente pela autoridade policial, extrai-se que tal entendimento não vinculada o membro do Ministério Público, que é quem forma a
opinio delicti,
com independência, para a eventual propositura de ação penal.

Na espécie, o ora requerente fora incluído na ação penal através de aditamento à denúncia (fls. 202/207).

(...)

Some-se a isso que, conforme consulta no Sistema INFOPEN, extrai-se que o aludido requerente não se encontra na condição de custodiado, sendo que não há informação nos autos acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido pela comarca de Tailândia/PA, afigurando-se que o mesmo encontra-se na condição de

foragido,
fato este que evidencia claramente seu propósito furtivo e de não obediência às determinações judiciais.

(...)

“
Nesta senda, há que ser mantida a prisão do referido requerente, na medida em que há indicativos suficientes de envolvimento com
o
rganização criminosa denominada Comando Vermelho, de extrema periculosidade.

Sendo assim, verifico presentes os pressupostos da prisão preventiva – indícios suficientes de autoria e materialidade, segundo o conjunto probatório carreado aos autos até o momento, assim como presente na espécie o
periculum libertatis -
fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública -vez que é consabido que o comando vermelho é organização criminosa extremamente violenta e perigosa, reconhecida tanto nacional como internacionalmente por diversas práticas delituosas dos mais variados espectros, evidenciando a periculosidade real do requerente em comento, bem como que, em liberdade, há veementes riscos de reiteração criminosa e abalo à ordem pública,

pelo que indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva de FRANCISCO JUNIOR SOUSA DA SILVA.
”

O exame acurado da
s decis ões supracitada s revela m a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Cediço que se as circunstâncias da prática do crime indicam a efetiva periculosidade do agente
, uma vez que há indicativos suficientes que o paciente é membro da organização criminosa Comando Vermelho
e a gravidade concreta da conduta
.
No caso, verifico válida que o magistrado singular decretou a prisão por entender ser a medida necessária para a preservação da ordem pública
e a paz social
.

Esclarecidos os fatos, quanto à aventada falta de
justa causa
para o decreto
e manutenção
da prisão preventiva, forçoso reconhecer que a medida extrema se encontra devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se necessária
,
sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

Não se trata de presumir a periculosidade do agente
o
u mesmo a probabilidade da prática de novas infrações a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada pelo Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito, como ocorre no caso em exame.

No caso, imperioso reafirmar principalmente o que o magistrado singular asseverou
na decisão que negou o pedido requerido
,
q
ue o aludido requerente não se encontra na condição de custodiado, sendo que não há informação nos autos acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido pela comarca de Tailândia/PA, afigurando-se que o mesmo encontra-se na condição de foragido,
e
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal
.

Necessário nesse momento conferir credibilidade e confiança ao juiz da causa, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades. Assim, verifico que no caso em análise, existe, por conseguinte, na decisão, suficiente motivação acerca dos requisitos, não havendo o que se falar em falta de justa causa e fundamentação
artigo 312 do Código de Processo Penal,
para a segregação provisória. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. [...] 2. Mostra-se legítima a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade da agente, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga de natureza altamente lesiva apreendida com a Paciente, indicando a extensão da atividade desenvolvida e a especial gravidade da conduta. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ, HC: 270315 SP 2013/0144916-1, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJe 27/08/13)

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, conforme se extrai da
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.
1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal; 3 – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2. Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência. A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Ainda sobre o tema, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
(...). TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
[...]. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito.
3. A quantidade de maconha apreendida, somada às demais circunstâncias da prisão em flagrante do ora paciente que, juntamente com seu genitor, foram surpreendidos na residência de ambos, mantendo em depósito o referido material tóxico, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.
4. (...). 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 6. Habeas corpus não conhecido.
(
STJ, HC 442.209/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/06/18)
.

Pelo exposto, verifico que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, uma vez que presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar elencados no art. 312 do CPP, motivo pelo qual
não acolho
à alegação ora em estudo.

2.
DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, perpetrado pel
a
ora paciente
e mais outros comparsas
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, justificando seu encarceramento cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifico a insuficiência na aplicação de medidas diversas do cárcere no presente caso. Logo, tendo sido demonstrada a necessidade da segregação que é a última medida, se mostra, via de consequência, descabida a aplicação de quaisquer das medidas cautelares. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...).
(...). A alegação de que o juízo a quo indeferiu o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares com absoluta falta de fundamentação, por ter se reportado à anterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação, não merece acolhimento, pois, durante a fase inquisitorial, o juízo de origem decretou, de forma absolutamente fundamentada, a prisão preventiva do paciente, tendo se reportado ao decreto prisional nas demais decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória (...). Também não há qualquer ilegalidade nas decisões que se utilizam da técnica de fundamentação per relationem, não havendo ofensa ao

princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da CF/88).
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70074200171, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 13/07/2017).

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Constata-se, assim, que a decisão ora rechaçada não se apresenta carente de fundamentação, como tenta aludir impetrante, pois está sustentada em elementos concretos dos autos, encontrando-se nos moldes da lei e em obediência ao mandamento do art. 93, IX, da Constituição federal e Jurisprudência.

Há de se levar em conta o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é quem melhor pode avaliar a necessidade da medida extrema, como ocorreu na espécie, em decretar a prisão d
a
paciente porque entendeu necessária a medi
d
a,
pois trata-se de reiteração delitiva.

Conclui-se, desse modo, inviável o acolhimento do pleito para revogação da prisão preventiva d
a
paciente, pois ainda presentes os motivos que a justificaram, estando em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente, ainda, aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como requerido.

3.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES

N
o que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço
parcialmente
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de
julho
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/07/2021